Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. REGIME ABERTO. FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. MESMOS PARÂMETROS DA SANÇÃO CORPORAL. REDUZIDA.
I – Não se conhece do recurso quando ao regime, quando fixado o modo aberto na sentença.
II – Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não elididos por qualquer elemento de prova, mantém-se a condenação imposta na sentença.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado. Basta para a sua consumação, a prática de uma única conduta dentre as enumeradas no art. 33, caput, da LAD.
V – A condição de usuário não impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta para a manutenção do vício.
VI – A pena pecuniária deve ser fixada observando-se o critério trifásico e os mesmos parâmetros utilizados para fixar a pena corporal, guardando com ela proporcionalidade.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.